Tribunal: TJSP
Processo: 1002018-12.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Atraso na entrega do loteamento e imissão na posse – Pagamento de IPTU devido apenas a partir da imissão efetiva dos adquirentes na posse do lote – Devida a restituição de todos os valores pagos sob essa natureza – Prescrição – Não verificação – Nos casos de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo decenal, conforme pacificado pelo STJ – Lucros cessantes –

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Atraso na entrega do loteamento e imissão na posse – Pagamento de IPTU devido apenas a partir da imissão efetiva dos adquirentes na posse do lote – Devida a restituição de todos os valores pagos sob essa natureza – Prescrição – Não verificação – Nos casos de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo decenal, conforme pacificado pelo STJ – Lucros cessantes – Prejuízo presumido unicamente pela privação da coisa, no período da mora, independentemente da destinação que se pretendia dar ao bem – Juros de mora – Termo inicial - Inadimplemento contratual – Aplicação do art. 405 do Código Civil - Recurso desprovido.